Tribunal: TJDFT
Processo: 0025172-59.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREJUDICIAL. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. ART. 173, I, CTN. AUTO DE INFRAÇÃO. SONEGAÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. CÁLCULO POR ARBITRAMENTO. ART. 148 DO CTN. REGULARIDADE. PROVA PERICIAL. CÁLCULO DO TRIBUTO DEVIDO. CORREÇÃO. APLICAÇÃO DE JUROS SOBRE A MULTA. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Em se tratando de lavratura de auto de infração por sonegação de informações relativas a operações sujeitas à incidência de ICMS, o prazo decadencial a ser observado é o previsto no art. 173, I, do CTN. Verificado nos autos que o auto fora lavrado antes do limite do prazo de 5 anos, afasta-se a alegação de decadência do direito.
2. Na hipótese de sonegação fiscal por parte do contribuinte, e ante a omissão quanto às notificações para apresentar os documentos solicitados, pode o Fisco calcular o imposto devido mediante arbitramento, na forma do art. 148 do CTN.
3. O laudo pericial produzido pelo perito do juízo encontra-se regular e de acordo com os documentos que instruem o processo administrativo fiscal, de modo que foram analisados os lançamentos de entrada, saída e de estoque inicial e final e eventuais abatimentos, o que serviu de base para o cálculo do imposto devido, não havendo irregularidade no cálculo realizado pelo Fisco.
4. A multa moratória é aplicada após o cálculo do valor principal, o qual é formado a partir da incidência de correção monetária e juros, de modo que não há incidência destes sobre a multa.
5. Negou-se provimento ao recurso.